Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722395-72.2020.8.07.0001 APELANTE: TRUST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME APELADO: PAR RISCOS ESPECIAIS CORRETORA DE SEGUROS SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por TRUST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME em face da r. sentença que, nos autos da presente ação de conhecimento ajuizada em desfavor de PAR RISCOS ESPECIAIS CORRETORA DE SEGUROS S.A., julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o e 6o, do Código de Processo Civil. Inconformada, recorre a autora (Id. 21478227), sustentando, inicialmente, a tempestividade do recurso interposto, em razão da apresentação do atestado médico do advogado subscrevente, que o impossibilitou de exercer suas atividades profissionais por dois dias. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando não possuir mais condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sobretudo em razão da pandemia vivenciada. No mérito, requer sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais. Ausente o preparo. Em contrarrazões, a parte ré (Id. 21478237) pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade. No mérito, pelo desprovimento do apelo. Intimada para se manifestar sobre a intempestividade argüida, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (Certidão de Id. 23044966). É o relato do necessário. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. A r. sentença foi disponibilizada no DJe em 31/08/2020, segunda-feira, considerando-se publicada, portanto, no dia útil seguinte, qual seja, 01/09/2019. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação começou a correr em 02/09/2020 (quarta-feira) e se findou em 23/09/2020 (quarta-feira), já desconsiderados os feriados e os finais de semana. Verificado que o presente recurso foi interposto somente no dia 25/09/2020, sexta-feira, é manifesta a sua intempestividade, o que enseja o seu não conhecimento. Nada obstante, a parte autora sustenta a tempestividade de seu recurso, argumentando que o patrono constituído nos autos restou impossibilitado de trabalhar por dois dias, conforme comprova o atestado médico apresentado. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo a qual doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1534425/MA, Relator(a) Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26/03/2020; AgInt no AREsp 1557763/SP, Relator(a) Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma DJe 19/12/2019; EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma; DJe 28/03/2014. No caso, o atestado médico juntado aos autos (Id. 21478229), emitido em 23/09/2020, concedeu ao causídico o prazo de dois dias de afastamento de suas atividades profissionais por motivo de doença (CID B 34.9). Segundo a literatura médica, a classificação B 34.9 corresponde a “Infecção viral não especificada” (fonte: https://www.medicinanet.com.br/cid10/477/b349_infeccao_viral_nao_especificada.htm). Dessa forma, tem-se que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, que o impeça de interpor o recurso de apelação ou ao menos substabelecer para outro advogado, nos termos dos precedentes citados. Além disso, verifico ainda que a parte autora encontra-se devidamente representada por outra advogada (Dra. Dayse Coelho de Almeida - OAB/SE 3.790 e OAB/BA 39.655 – Id. 21477929), além do subscrevente do presente recurso, a qual poderia ter interposto o recurso em tempo hábil. Nessa linha, inexiste justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual. Assim, inegável a intempestividade do presente apelo, o que impede o seu conhecimento. Ressalto que não se trata de hipótese que se submeta ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de se sanar o vício neste momento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator